Tribunal: STF
Processo: Rcl 65933
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de J.A.G.L., K.S.G.L. E L.C.N.A. contra decisão do Desembargador Relator do Conflito de Jurisdição nº 5015391-09.2023.4.02.0000, em trâmite perante a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a referida exceção declinatória foi apensada à Ação Penal de nº 5081416-61.2022.4.02.5101, instaurada na 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ em face dos reclamantes (eDOC 1, p. 2).



    O defensor pleiteou acesso aos autos, via e-mail, haja vista a impossibilidade de peticionar diretamente nos autos em razão do sigilo do qual revestido o conflito de jurisdição. Contudo, a sua habilitação e o respectivo acesso foram indeferidos pela autoridade reclamada, pois o processo estaria vinculado a procedimento investigatório sigiloso (eDOC 6).



    Aduz que, conforme andamento processual no “sistema e-Proc’, tal processo encontra-se “baixado”. Assim, inexistentes diligências em curso que poderiam obstar o seu acesso aos autos (p. 4). 



    Além disso, o processo em questão estaria atrelado a feito do qual ele está regularmente constituído e com pleno acesso.



    Requer, liminarmente e no mérito, acesso “à integralidade dos autos do Conflito de Jurisdição nº 5015391-09.2023.4.02.0000, julgado pela 2ª Turma Especializada do TRF-2, e a todos os feitos correlatados nos termos da Súmula Vinculante nº 14, em razão de o feito estar diretamente relacionado à Ação Penal a qual integram os reclamantes” (p. 6).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 9).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa reputa violado o conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Na situação em comento, o advogado pugna pelo acesso aos autos do Conflito de Jurisdição nº 5015391-09.2023.4.02.0000.



    A esse respeito, colho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Tenho a informar que o processo originário que resultou no Conflito de Jurisdição trata-se de processo que está sob sigilo, e que os ora reclamantes não são interessados diretos naquele feito. Inclusive, a discussão que paira no referido Conflito diz respeito exatamente à eventual (in)existência de conexão entre o processo originário distribuído e a Ação Penal nº 5081416-61.2022.4.02.5101 



    Assim, em que pese os Reclamantes citarem na presente Reclamação a Ação Penal de nº 5081416-61.2022.4.02.5101, o Conflito não advém deste feito”. (eDOC 11, p. 3, grifei)



    Segundo o magistrado, os reclamantes não constam como “interessados diretos” no processo que deu origem ao conflito de jurisdição ao qual se postula acesso, uma vez que a vinculação não decorreria da Ação Penal de nº 5081416-61.2022.4.02.5101.



    Da leitura do enunciado acima transcrito, verifica-se que a redação foi exclusivamente destinada à garantia do direito defesa, no interesse do representado, de modo que o acesso aos autos de procedimentos investigatórios que tramitem em segredo de justiça, não se estendem para quem não é parte no processo judicial.



    Nesse sentido, cito algumas decisões monocráticas: Rcl 34.427/RJ ( de minha relatoria, DJe 9.5.2019), Rcl 54.628/RJ (rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2022) e Rcl 56.847/MG (rel. Min. André Mendonça, DJe 27.3.2023).



    Desse modo, não constato a estrita aderência entre o direito garantido na Súmula Vinculante 14 e o pleito formulado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente